Tribunal: TJDFT
Processo: 0716661-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Considerando que não há que se falar em “exceção de contrato não cumprido”, quando trata-se de débitos diversos, decorrentes de diferentes contratos, entabulados por partes distintas, revela-se adequada a manutenção da decisão que entendeu pela ausência da plausibilidade do direito para o deferimento da medida requerida.
3. Extrai-se da inteligência do §5o do artigo 919 do CPC, a possibilidade de realização de “atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens”, razão pela qual, não haveria óbice para a negativação do nome do devedor, que, a priori, constitui medida coercitiva à disposição do credor para a satisfação da execução.
4. Recurso conhecido e não provido.